Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-77.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002288-77.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado PEDRO
ANTONIO LIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002288-77.2019.8.26.0505 - Ribeirão Pires - T - Voto no 45.288
Voto no 45.288
Apelação Cível n.o 1002288-77.2019.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires - 2a Vara
Apelante: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelado: Pedro Antonio Lima dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Sidnei Vieira da Silva
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória. Prescrição. Reconhecimento.
Aplicabilidade do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Processo extinto com resolução do mérito. Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada
procedente pela r. sentença de fls. 100/105, de relatório adotado, que afastou a cobrança
dos valores apontados na inicial e condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apela a ré (fls. 113/117) manifestando-se pela inocorrência da prescrição
tal como reconhecido na sentença. Diz que o próprio autor reconhece a legitimidade dos
débitos por ele apontados na inicial. Assim sendo, pleiteia o provimento ao recurso com
a consequente improcedência da ação e reconhecimento da pertinência dos débitos
contraídos pelo autor junto ao cedente do crédito e que ora se está a cobrar.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 138/142),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral da sentença.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
Conforme se vê na inicial, pretende o autor o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002288-77.2019.8.26.0505 - Ribeirão Pires - T - Voto no 45.288
prescrição da dívida descrita na inicial (débito no valor total de R$ 9.368,91), com
vencimentos em 27/02/2009 (R$ 790,89), 05/09/2008 (R$ 3.863,36) e R$ 4.714,66
(20/08/2008), cujas cobranças, feitas extrajudicialmente, têm sido promovidas pela ré,
cessionária do crédito, originalmente pertencente ao Banco do Brasil S/A.
Todavia, diversamente do que entende a apelante, a pretensão de
cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular se dá no prazo de cinco
anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo indiferente o
eventual reconhecimento do débito pelo autor nestes autos.
E ausentes nos autos qualquer comprovação a respeito da interrupção do
prazo prescricional, era mesmo de rigor o reconhecimento da perda da exigibilidade dos
débitos, uma vez que foram constituídos entre agosto de 2008 e fevereiro de 2009, há
mais de 11 anos, portanto, o que, aliás, restou incontroverso nos autos.
Ante todo o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego
provimento ao recurso, majorando os honorários para 20% sobre o valor atualizado da
causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator